Tribunal: CARF
Processo: 10880.963066/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963066/2011-69
RESOLUÇÃO
1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA ATICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo de CSLL, levando-se em consideração os documentos
acostados nos autos, inclusive no tocante aos efeitos decorrentes da diferença temporal entre os
registros nos regimes de caixa ou de competência. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias
sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963066/2011-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-101.455 (fls. 94) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o não reconhecimento do direito creditório.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação, através do PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito (fls. 03/06), em que a Inconformada declarou o valor original do crédito
inicial na data da transmissão (17/09/2007) no montante de R$ 1.050.568,87, referente a saldo
negativo de CSLL, em relação ao ano-calendário de 2004.
O Despacho Decisório Eletrônico à folha 7, juntamente com a Análise do Crédito à
folha 10, reconheceu parcialmente o crédito pleiteado em razão de não ter confirmado parte do
valor referente a retenção de CSLL em DIRF, conforme quadro abaixo:

Desta forma, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, o que resultou em homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP com origem do crédito e não homologação das duas
PER/DCOMP indicadas no Despacho Decisório. Em consequência, o valor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, foi enviado para cobrança.
A decisão não recebeu ementa.
A contribuinte foi intimada em 26/09/2018 (fl. 105) e apresentou recurso voluntário
em 26/10/2018 (fls. 108 a ) sustentando, em síntese, decadência parcial e a devida existência do
direito creditório e juntou documentos comprobatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963066/2011-69
3
Nos termos, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-101.455 (fls.
94) que julgou improcedente a impugnação e manteve o não reconhecimento do direito
creditório.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação, através do PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito (fls. 03/06), em que a Inconformada declarou o valor original do crédito
inicial na data da transmissão (17/09/2007) no montante de R$ 1.050.568,87, referente a saldo
negativo de CSLL, em relação ao ano-calendário de 2004.
O Despacho Decisório Eletrônico à folha 7, juntamente com a Análise do Crédito à
folha 10, reconheceu parcialmente o crédito pleiteado em razão de não ter confirmado parte do
valor referente a retenção de CSLL em DIRF, conforme quadro abaixo:

Desta forma, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, o que resultou em homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP com origem do crédito e não homologação das duas
PER/DCOMP indicadas no Despacho Decisório. Em consequência, o valor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, foi enviado para cobrança.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte sustenta que:
24. Neste aspecto, é válido esclarecer que a Recorrente é grande fornecedora de
livros para órgãos públicos, a exemplo do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Educacional-FNDE e de Secretarias Estaduais de Educação.
25. Em razão disso, por diversas vezes, o fornecimento dos livros a estes órgãos
ocorre em determinado período e a remuneração é recebida parceladamente,
fato que leva o registro contábil e as declarações das receitas das operações em
períodos diversos, à medida do recebimento.
26. Noutros dizeres, a ora Recorrente emite a Nota Fiscal em determinado mês do
ano, mas recebe os valores devidos em períodos posteriores, o que, por
conseguinte, leva a contabilização e declaração desses valores também em
períodos posteriores.
27. Com efeito, o problema reside em operações efetuadas ao final do exercício,
como no presente caso, posto que a emissão da Nota Fiscal para fornecimento
dos livros se dá em um exercício e o recebimento efetivo relativo a essa nota fiscal
se dá, total ou parcialmente, em outro exercício, o que gera o descompasso entre
as contabilizações e declarações das retenções efetuadas pela fonte pagadora e as
efetivamente recebidas pela Recorrente.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963066/2011-69
4
28. Em última análise, algumas fontes pagadoras – essencialmente órgãos
públicos - utilizam metodologia distinta da Recorrente para informar suas
retenções. Isso porque, enquanto a Recorrente segue o Regime de Caixa para
contabilização dessas retenções, ou seja, registra a retenção no ano-calendário
em que o pagamento foi efetuado pela fonte pagadora, ao passo que a Fonte
Pagadora contabiliza a retenção pelo regime de competência, ou seja, faz o
registro contábil e alimenta a DIRF tomando por base a data em que há a emissão
da Nota Fiscal por parte da Recorrente, fato que leva a indicação da retenção
integralmente para o ano-calendário referente ao contrato, ainda que não tenha
efetivamente havido o pagamento.
(...)
30. Neste passo, destaca-se, novamente, que o montante não considerado pelo
Despacho Decisório (fls. 07) corresponde exatamente ao montante de Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 em nome da Recorrente, valor esse
que não havia sido utilizado anteriormente, como bem demonstra a DIPJ do ano-
calendário de 2003 (exercício de 2004) e, assim, foi transportado para o ano-
calendário de 2004 em seu valor originário; correspondendo, também, àquilo que
foi considerado em ano diverso pela fonte pagadora - em 2003.
31. A rigor, o Informes de Rendimento fornecidos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação dos anos-calendários de 2003 e 2004 (DOC. 02 da
Manifestação de Inconformidade) deixam claro que o que não foi considerado em
um ano pelo órgão público o foi pela Recorrente e vice-versa, conforme a tabela
abaixo:
(...)
34. Evidente, portanto, que tal diferença decorre da distinta metodologia de
contabilização entre a Recorrente e Fonte Pagadora, vez que, conforme
cabalmente demonstrado: não foi utilizado qualquer prejuízo no ano-calendário
de 2003!
35. Dessa forma, confirmada a existência de retenções do Fundo Nacional de
Desenvolvimento a Educação-FNDE no montante de R$ 2.952.783,88, frisa-se:
pelas próprias Autoridades Julgadores, seria no mínimo ilógico ou irrazoável que
a Recorrente deixasse de aproveitar tal prejuízo.
36. Deveras, como se observa na Ficha 16 da DIPJ de 2004 (ano-calendário de
2003), a Recorrente encerrou o ano com um prejuízo no valor de R$ 9.689.097,99
(nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e noventa e sete reais e noventa e
nove centavos).
37. Ademais, como se observa nas Fichas 21 referente aos meses de Novembro e
Dezembro da DIPJ de 2004 (ano-calendário de 2003) a Recorrente efetivamente
reconheceu as receitas diferidas provenientes dos contratos firmados com o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. Confira-se:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963066/2011-69
5
(...)
41. Assim, é certo que para compor o saldo negativo e a base de cálculo negativa
da CSLL de 2003, objeto do PER/DCOMP em análise, apenas foram computadas
as retenções de 2003, conforme a planilha acima reproduzida, e que fatalmente
se encontram no valor global de retenções informada na DIRF do respectivo ano.
Senão vejamos:
(...)
42. Com efeito, exatamente pelo critério adotado pela fonte pagadora, não foi
possível informar de forma precisa os valores retidos na fonte na DIPJ do ano-
calendário de 2003, razão pela qual a D. Turma Julgadora equivoca-se ao
considerar R$ 0,00 de retenção de CSLL.
43. Legitimando tais argumentos, a Recorrente junta a título exemplificativo,
cópia de 4 contratos firmados entre esta e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (DOC. 04) e seus respectivos Termos Aditivos, que tem como objeto
o fornecimento de livros didáticos para atendimento ao Programa Nacional do
Livro Didático de 2003-PNLD/2003 ou ao Programa Nacional Biblioteca da Escola
de 2003-PNBE/2003, os quais demonstram de forma inconteste que nem sempre
os pagamentos são feitos no mesmo mês/ano-calendário. Confira-se abaixo teor
da Cláusula “DOS PAGAMENTOS” do Contrato n.o 243/2002:
44. Por último, cumpre ressaltar que todos os valores compensados tiveram as
retenções comprovadas no livro razão da empresa (DOC. 03), motivo pelo qual,
eventual diferença de metodologia entre a Recorrente e fonte pagadora não gera
qualquer prejuízo ao fisco, que deve respeitar a escrituração adotada pelo
contribuinte,
especialmente
quando
demonstrado
por
documentação
comprobatória (Livro Razão).
(...)
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963066/2011-69
6
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963066/2011-69
7
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de CSLL, levando-se em consideração os documentos acostados no autos. Após a elaboração de
um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar
no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo
de CSLL, levando-se em consideração os documentos acostados no autos, inclusive no tocante aos
efeitos decorrentes da diferença temporal entre os registros nos regimes de caixa ou de
competência. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se
assim o quiser.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.859 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963066/2011-69
8
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 288
DF CARF MF
Original